Tribunal: TJBA
Processo: 0515426-16.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0515426-16.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: GENICE ALZIRA CUSTODIO PANTOJA Advogado(s): HELENO ANDRADE DE ARAUJO FILHO, FABIO TINEL PINHEIRO DE MATOS AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE MANIFESTA DO APELO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação da parte agravante, por considerá-lo manifestamente intempestivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar o acerto da decisão agravada, analisando se (i) embargos de declaração não conhecidos por intempestividade interrompem o prazo para outros recursos; e (ii) a alegação de matéria de ordem pública é capaz de afastar o requisito da tempestividade recursal. III. Razões de decidir 3. O recurso de apelação foi interposto mais de um ano após o término do prazo legal de 15 dias úteis, o que evidencia sua intempestividade. 4. Os embargos de declaração opostos na origem não foram conhecidos por serem intempestivos e, conforme jurisprudência consolidada, o recurso não conhecido não interrompe o prazo para a interposição de outras espécies recursais. 5. A tempestividade é um pressuposto extrínseco de admissibilidade que impede a análise de mérito do recurso, ainda que este verse sobre matéria de ordem pública. A verificação dos requisitos de admissibilidade precede qualquer outra análise. 6. De mais a mais, a discussão sobre a suposta extinção prematura da execução, no caso, refere-se ao mérito da satisfação do crédito, não configurando nulidade processual absoluta cognoscível a qualquer tempo. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. A alegação de matéria de ordem pública não afasta a necessidade de preenchimento do pressuposto de admissibilidade da tempestividade recursal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, 932, III, e 1.003, § 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1965795/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17/05/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação nº 0515426-16.2019.8.05.0001, em que figura, como agravante, GENICE ALZIRA CUSTODIO PANTOJA, e, como agravado, BANCO BRADESCO SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.